Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-22.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-22.2021.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZEZITO DE MELO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTES BORGES, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, RAFAEL FONTES BORGES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos simultâneos interpostas por instituição financeira e por consumidor contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de empréstimo, reconhecer a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, determinar o restabelecimento do status quo ante com compensação dos valores creditados em conta, condenar o réu à restituição dos descontos indevidos, de forma simples quanto aos valores debitados até 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O banco sustenta a regularidade das contratações eletrônicas e dos descontos. O autor busca a alteração do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais para a data do evento danoso e a majoração da indenização para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprova validamente a contratação eletrônica dos empréstimos impugnados; (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário são legítimos e se subsistem a nulidade contratual, a repetição do indébito e a compensação dos valores creditados; (iii) determinar se os danos morais decorrentes dos descontos indevidos estão configurados e se o valor fixado na origem é adequado; e (iv) definir se, reconhecida a inexistência de relação contratual válida, os juros de mora sobre os danos morais incidem desde a citação ou desde o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, o que atrai a incidência do regime protetivo consumerista ao litígio envolvendo instituição financeira e consumidor.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade formal das contratações eletrônicas, porque as cédulas de crédito bancário assinadas e a fotografia do autor, isoladamente, não comprovam a autenticidade da manifestação de vontade.

5. A ausência de elementos técnicos mínimos, como registro de data e hora da operação, IP utilizado, geolocalização do dispositivo e cadeia de custódia das provas digitais, impede a formação de juízo seguro sobre a higidez dos negócios jurídicos.

6. A utilização da mesma fotografia do autor em contratos distintos fragiliza a tese de contratações autônomas e regulares e compromete a credibilidade do procedimento de contratação eletrônica.

7. O efetivo crédito de valores na conta da parte autora não convalida contratos nulos, mas apenas justifica a compensação determinada na sentença para recompor o status quo ante e evitar enriquecimento sem causa.

8. A ausência de prova segura da contratação mantém a nulidade dos ajustes, a restituição dos descontos indevidos nos moldes fixados na sentença e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in re ipsa, por atingirem verba alimentar e violarem a dignidade do consumidor.

10. Reconhecida a inexistência de relação contratual válida, a responsabilidade civil da instituição financeira tem natureza extracontratual, de modo que os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

11. O valor de R$ 5.000,00 não se mostra compatível, no caso concreto, com a gravidade da lesão e com os parâmetros adotados pela Corte em hipóteses análogas, o que impõe a majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso da instituição financeira desprovido e recurso da parte autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000387-22.2021.8.05.0067
, em que figuram como apelante ZEZITO DE MELO DA SILVA e outros e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso do AUTOR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira
, nos termos do voto do relator.